Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-69.2021.8.11.0094
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000686-69.2021.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS MARCIO RODRIQUES DA SILVA - CPF: 594.177.651-91 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO FLAVIO DE ASSIS SOUZA SANTOS - CPF: 024.225.681-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES RAFAEL VIOLA DOS SANTOS - CPF: 057.035.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MAURICIO RODRIGUES AUGUSTO - CPF: 008.958.321-35 (VÍTIMA), MYLENA DE FATIMA SPARVOLLI - CPF: 062.115.221-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [PELO REPOUSO NOTURNO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS; PENA-BASE EXACERBADA; DIREITO AO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS -
EXAME PERICIAL EM LOCAL DE FURTO - CONFISSÃO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - TRANSPOSIÇÃO DE MURO - DANO A JANELA - QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS - PREMISSAS DO STJ, TJMT E TJSP - PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - POSSIBILIDADE - POSIÇÃO DO STJ - AUMENTO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - PENA BASILAR PRESERVADA -
AUSÊNCIA DE

UNIDADE DE DESÍGNIOS/VÍNCULO SUBJETIVO -
CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA

- DELINQUÊNCIA HABITUAL - SITUAÇÃO PROCESSUAL OBSTATIVA DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - ENTENDIMENTO DO STJ -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - DECISÕES DO TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF -
RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, em que foi produzido por meio de Relatório de
Investigação de Local de Crime
, assinado por agente de Polícia, no qual foram juntadas fotografias das janelas das residências, em que é possível verificar a retirada das grades, bem como que as casas são cercadas por muro de aproximadamente 2m de altura, constitui meio de prova idôneo para configurar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada,
sobretudo porque não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para confecção (STJ, AgRg no REsp
nº
1732763/RS; STJ,
AgRg no HC nº 545.671/SC; TJMT, AP N.U 1000207-65.2021.8.11.0033).

A entrada no imóvel “por meio anormal”, exigindo do agente esforço físico incomum, como saltar um portão de 2m (dois metros) de altura e danificar/retirar as grades das janelas das residências das vítimas, caracteriza a escalada e rompimento de obstáculo (TJMT,
AP N.U 0003253-06.2013.8.11.0051;
AP N.U
1000587-36.2021.8.11.0018).

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [escalada] na primeira fase, para exasperar a pena basilar, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 589.214/SP).

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC 576814/SC).

“Não há se falar em continuidade delitiva se o réu, agiu motivado por desígnios diversos, não bastando, pois, a semelhança ou mera repetição de atos delituosos num determinado espaço de tempo e lugar para se configurar o crime continuado. ”
(N.U 0010569-91.2011.8.11.0002)

A

análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal (TJMT, AP NU 1016336-44.2021.8.11.0002; N.U 1000393-54.2021.8.11.0012; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000686-69.2021.8.11.0094 - COMARCA
DE TABAPORÃ

APELANTE(S): LUIS MARCIO RODRIQUES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIS MARCIO RODRIQUES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1000686-69.2021.8.11.0094), que o condenou por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e escalada], em concurso material, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 124610799).

O apelante sustenta que: 1) inexiste prova apta a comprovar o rompimento de obstáculo; 2) a qualificadora da escalada não estaria caracterizada porque
“o muro da residência da vítima é baixo”
; 3) o aumento da pena-base em 9 (nove) meses acima do mínimo legal, por uma circunstância judicial, seria desproporcional; 4) teria direito ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os furtos; 5)
“faz jus à gratuidade da justiça e à isenção do pagamento de custas processuais”
, por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e
“concedida isenção de custas processuais”
.

Prequestiona o art. 5º XXXIX e XLVI, assim como o art. 93, IX, ambos da CF (ID 124610827-fls. 493/512).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABAPORÃ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 124610835-fls. 522/538).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS ATESTADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, CONFISSÃO DO AGENTE E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DO ELEMENTO DETERMINANTE PARA A CONFIGURAÇÃO, QUAL SEJA, A UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS EVENTOS DELITUOSOS – 3. REQUESTADA A MITIGAÇÃO DA PENA BASILAR – INADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – HAVENDO MAIS DE UMA QUALIFICADORA DO DELITO, É POSSÍVEL QUE UMA DELAS SEJA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA PARA ELEVAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – 4. PLEITEADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – O APELANTE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, FICANDO SEU PAGAMENTO SOBRESTADO ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE POBREZA, PELO PRAZO DE CINCO ANOS – ISENÇÃO QUE DEVERÁ SER APRECIADA QUANDO DA EXECUÇÃO DA PENA – PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 125793653-fls. 547/560)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de outubro de 2021, em horário não preciso, mas certo que no período noturno, na residência localizada na Rua Mateus de Lima, s/n, centro, nesta urbe, o denunciado LUIZ MARCIO RODRIGUES DA SILVA subtraiu, para si, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 05 (cinco) perfumes, em prejuízo da vítima Mylena de Fátima Sparvolli, conforme boletim de ocorrência de ID 69161790 – Págs. 2/4; termo de apreensão de ID 69161790 – Pág. 13; auto de avaliação de ID 69161790 – Pág. 22; termo de entrega de ID 69161790 – Pág. 23; relatório de investigação de ID 69161790 – Pág. 25; registros fotográficos de ID 69161790 – Págs. 26/30 e termos de depoimentos inclusos.

[...] no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 20h30, na residência localizada na Rua Odete Terezinha Lodi, nº 839, centro, nesta urbe, o denunciado LUIZ MARCIO RODRIGUES DA SILVA subtraiu, para si, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 06 (seis) pulseiras de ouro; 02 (duas) correntes de ouro; 03 (três) anéis de ouro; 01 (um) pingente de ouro; 07 (sete) pares de brincos de ouro; 02 (dois) relógios; 01 (uma) aliança de ouro; 01 (um) porta alianças de ouro com pedras de brilhante e 01 (um) anel de ouro com pedras de brilhantes, em prejuízo da vítima André Mauricio Rodrigues Augusto , conforme boletim de ocorrência de ID 69161790 – Págs. 2/4; termo de apreensão de ID 69161790 – Pág. 13; auto de avaliação de ID 69161790 – Pág. 22; termo de entrega de ID 69161790 – Pág. 24; relatório de investigação de ID 69161790 – Pág. 25; registros fotográficos de ID 69161790 – Págs. 31/32 e termos de depoimentos inclusos. [...]

Ante o exposto, o denunciado LUIZ MARCIO RODRIGUES DA SILVA teve suas condutas incursas no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, praticado na forma do artigo 71 do Diploma Penal Repressivo [...]”
(Anízia Tojal Serra Dantas, promotora de Justiça - ID 124610745-fls. 298/300)

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras do furto e dosou as penas, nestes termos:

“[...] O réu Luis Marcio Rodrigues da Silva, em juízo confirmou a prática dos delitos, relatando que, em relação ao primeiro, estava ingerindo bebidas alcóolicas e fazendo uso de drogas, quando foi até os fundos da residência da vítima e: “(...) subi no muro, ai subi no muro e vi que não tinha ninguém, daí eu pulei na residência, quebrei a janela da residência, fui lá tomei uma água, procurei alguma coisa de comer porque tava com fome, aí comi que tinha uma coisa de comer na pia lá, ai foi quando eu empurrei a porta do quarto, e ela soltou, mas eu não arrombei a porta do quarto não (...) peguei uns vidros de perfume (...) aí eu fui pro hotel, cheguei lá no hotel e tomei banho, aí fui dar uma volta (...)” (mídia em Id. n. 74158322).

Em relação ao segundo delito, narrou que ao sair do hotel encontrou uma residência em que as pessoas faziam uso de drogas e, para acessar a segunda residência, do mesmo modo, subiu no muro e acessou a residência, se recordando de ter: “(...) pego uns brincos, anéis, relógios, e colar, foi isso que peguei lá, e umas moedas que tinha lá, que não lembro a quantia que era, tava numa bolsa (...) foi na hora que fui sair e me deparei com o proprietário, que tava na frente (...) foi o momento que pulei a frente da calçada e quebrei meu pé e ali fiquei (...) demorou uns 20 minutos a polícia chegou (...)” (mídia em Id. n. 74158322).

O denunciado, ao ser indagado pelo Ministério Público, confirmou que em ambas as residências acessou “pulando o muro”, e entrando pela janela, no mais, afirmou o denunciado que após praticar o primeiro delito retornou para praça da cidade, porém, não tinha intenção de praticar o segundo delito (mídia em Id. n. 74158322).

Por oportuno, tem-se que a vítima Mylena de Fátima Sparvolli em juízo repete seu depoimento prestado na fase inquisitorial, reiterando que na data dos fatos não estava na cidade e, ao retornar, notou que a janela havia sido arrombada: [...]

A vítima ainda aduziu que sua casa é toda murada, sendo necessário “pular o muro” para entrar na sua casa, tendo notado “marcas” do lado de fora do muro [...]

A segunda vítima André Mauricio Rodrigues Augusto, em juízo, narrou que: “(...) eu cheguei em casa, daí eu deparei com a janela arrombada né, janela aberta como não é de costume ficar né, aí eu já achei estranho, aí eu já entrei em contato com a polícia militar, falei provavelmente houve um assalto aqui em casa, e até que a polícia chegou eu tava ali aguardando (...) aí na hora que eu esperando a polícia ali, eu vi um vulto lá dentro ainda, ele tava lá dentro de casa ainda, e eu não tinha entrado dentro de casa ainda, eu tava aguardando a polícia pra poder entrar né, pra ver que tinha acontecido, aí ele correu pra fora de casa, saiu pela porta da frente né, pulou a grade, eu corri pra frente também (...) aí a polícia já chegou no momento também, abordou ele, e já pegou ele com os pertences da gente daí (...) acho que era umas 08:00 horas da noite, umas 08:00 horas e pouquinho por aí (...) a janela ele forçou com uma chave de fenda né, que foi pega com ele também, e essas janelas de hoje em dia, essas janelas com persiana, a gradinha dela é fraca (...)” (mídia em Id. n. 74158306) [...]

Sendo assim, a confissão do denunciado se alinha com a versão narrada em juízo por ambas as vítimas dos dois delitos de furto, ambos na modalidade qualificada, mediante escalada do muro e, após, rompimento do obstáculo grade das janelas, com objetivo de acessar o interior das casas e, assim, no primeiro delito levar os vidros de perfumes e, em relação ao segundo, as joias descritas nos autos. [...]

Ainda, narrou a testemunha Bruno que foram encontrados sinais que identificaram o local que o denunciado entrou, isso na segunda residência, já na primeira residência foi encontrado um vidro quebrado, sendo necessário pular o muro para acessar ambas as casas.

Nesse mesmo sentido, o investigador de polícia Rogério Caldeira de Almeida, em juízo, narrou que ao ser acionada a polícia militar já encontrou o denunciado, saindo da residência da segunda vítima, local em que foi detido por populares. Sobre a dinâmica, aduziu que:

“(...) nas duas casas, tanto na do André quanto na da Myllena, ele entrou pela janela, na casa do André inclusive tinha sinais por onde ele entrou no muro, tinha uma cadeira encostada no muro, o muro lateral, inclusive ele se assustou com a chegada do filho do proprietário da residência lá, o André, e acabou se machucando ao pular o muro (...) constavam sinais de arrombamento nas janelas, nas janelas das duas residências, e foi por onde ele mesmo confessou que teria entrado, pra ta subtraindo os objetos aí (...)” (mídia Id. 74162945) [...]

No entanto, aplica-se a regra do art. 69, caput, do Código Penal, qual seja: “ Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”

Cuida-se de concurso material, tal como postulou o Parquet em sede de memoriais finais, e, não continuidade delitiva, isto porque, para caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva).

Ora, o próprio denunciado narrou que, na data dos fatos, saiu para encontrar seus colegas de trabalho e juntos passaram a ingerir bebidas e fazer uso de maconha e, em dado momento, acessou a residência da primeira vítima, mediante escalada do muro e, após, rompimento da janela, levando consigo alguns vidros de perfumes. Depois, consoante relatado pelo próprio denunciado, foi até o hotel em que estava hospedado, tomou banho, e novamente saiu para rua, para encontrar seus amigos e, por acaso, se deparou com uma residência em que haviam pessoas fazendo uso de drogas, local em que notou a residência da segunda vítima e, a partir de então, decidiu escalar o muro e verificou que não haviam pessoas na casa e, acessou mediante rompimento da janela.

Nítido que no caso dos autos não há unidade de desígnios, ou seja, os dois delitos não resultaram de um plano previamente ajustado pelo denunciado, pelo contrário, o primeiro delito ocorreu e, após tal fato, saiu novamente com intenção de encontrar seus colegas e, consoante informado, não havia planejado praticar novo delito de furto.

Os desígnios autônomos impõem o reconhecimento da prática dos delitos em concurso material, eis que, os Tribunais Superiores têm adotado a orientação de que se exige também homogeneidade subjetiva, ou seja, é imprescindível que os vários crimes resultem de plano previamente elaborado pelo agente, isto para distinguir crime continuado de habitualidade criminosa.

Nesse ponto, ainda pesa em desfavor do denunciado a reiteração criminosa, configurada a habitualidade delitiva, consoante antecedentes de Id. n. 70638761 o denunciado conta com diversas ações penais, inclusive pela prática de furto qualificado, restando condenado, consoante executivo de pena de n. 11283- 08.2017.811.0013 (código 156941), da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (Id. n. 70638761).

Com efeito, não há que se falar em crime continuado, dada a reiteração criminosa, sendo aplicável, em razão dos desígnios autônomos, a regra do concurso material.

Portanto, anotando que não favorece ao réu quaisquer excludentes de antijuridicidade, tampouco qualquer dirimente de culpabilidade, sendo que este, ao tempo dos fatos, era plenamente capaz de compreender o caráter ilícito de suas condutas e de determinar-se de acordo com este entendimento, de rigor a procedência da denúncia.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia para o fim de CONDENAR LUIZ MARCIO RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos delitos narrados na exordial, ambos previstos no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal. [...]

Do primeiro delito [...] vítima Mylena de Fátima Sparvolli:

Circunstâncias judiciais

· culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, mas não autoriza um aumento de pena por tal circunstância, já que a intensidade do dolo cingiu-se à conformação das elementares típicas;

· antecedentes: o réu registra antecedentes criminais, conforme consta em Id. n. 70638761 - pág.: 07, registrando uma condenação, cujo executivo de pena de n. 11283-08.2017.811.0013, tramita na Comarca de Pontes e Lacerda/MT. No entanto, em razão de constituir agravante específica da reincidência, será computada apenas na segunda fase;

· motivos do crime: não há outros motivos evidentes que não a simples vantagem patrimonial;

· circunstâncias do crime: o delito de furto é duplamente qualificado, em razão do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (inciso I), e mediante escalada (inciso II). Sendo assim, tem-se que o rompimento do obstáculo qualifica o delito, ao passo que, a escalada dos muros da residência, constitui circunstâncias do crime e, deve ser computada nessa fase, por não constituir agravante específica.

· conduta social: não há nos autos elementos capazes de revelar a conduta do réu no âmbito familiar, no trabalho, ou na sociedade;

· personalidade: não há elementos nos autos para aferir tal circunstância judicial;

· consequências: foram consequência lógica do referido delito e, por não ter ultrapassado a “normalidade” das consequências, não merece aumento. · comportamento da vítima: em nada colaborou para a prática da conduta do réu.

Assim sendo, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial desfavorável, a qual não foi utilizada para qualificar o delito e, valendo-se do critério ideal dos Tribunais Superiores, fixo a pena-base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Circunstâncias Legais

· Atenuantes: em juízo, em relação a ambos os delitos, o réu confessou a autoria espontaneamente, aplicando-se a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal;

· Agravantes: conforme consta em Id. n. 70638761 - pág.: 07, o réu registra uma condenação, cujo executivo de pena de n. 11283-08.2017.811.0013, tramita na Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Constituindo agravante específica da reincidência;

Nesse caso, tem-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nesse sentido: “2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea." Acórdão 1217440, 00069399420188070001, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019.

Portanto, restando aplicada a regra da compensação, converto a pena-base em pena provisória de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Causas de Aumento e Diminuição

· Minorantes: não há;

· Majorantes: não há.

Assim sendo, fixo a pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Do segundo delito [...] vítima André Mauricio Rodrigues Augusto [...]

Assim sendo, fixo a pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

[...]

Inexistindo outras circunstâncias a incidir na espécie, aplicando a regra do art. 69, caput, do Código Penal, tal como alhures fundamentado, resta o réu LUIZ MARCIO RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, condenado à pena definitiva e total de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

Com base no art. 33, §2º, “a” e § 3º, atendendo-se aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, estabeleço o REGIME FECHADO, desde o início, para a execução da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência do réu.”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 124610745-fls. 409/420)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Bruno Flavio de Assis Souza Santos e Thalles Rafael Viola dos Santos, das vítimas André Mauricio Rodrigues Augusto e Mylena de Fátima Sparvolli (ID 124610732). O apelante LUIZ MARCIO RODRIGUES DA SILVA permaneceu em silêncio (ID 124610732).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Bruno Flavio de Assis Souza Santos e a vítima André Mauricio Rodrigues Augusto, bem como interrogado o apelante (Relatórios de Mídias - ID 124610797).

Dito isto, vejamos.

As qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo foram reconhecidas com base no Relatório de Investigação de Local de Crime – Furto nº 2021.13.22361, confeccionado pelo investigador de Polícia Rogério Caldeira de Almeida, (ID 124610732), nomeado e compromissado para o ofício pelo delegado de Polícia Philipe de Paula da Silva Pinho (ID 124610732), bem como na confissão do apelante, e depoimentos dos policiais militares Bruno Flavio de Assis Souza Santos e Thalles Rafael Viola dos Santos

e das vítimas André Mauricio Rodrigues Augusto e Mylena de Fátima Sparvolli (ID 124610732 e IDs 124610797), os quais indicaram que LUIZ MARCIO RODRIGUES DA SILVA precisou pular um muro de mais de 2m de altura e danificou/retirou as grades das janelas das residências para adentrar na residência da vítima.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, em que foi produzido por meio de Relatório de
Investigação de Local de Crime
, assinado por agente de Polícia, no qual foram juntadas fotografias das janelas das residências, em que é possível verificar a retirada das grades, bem como que as casas são cercadas por muro de aproximadamente 2m de altura, constitui meio de prova idôneo para configurar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada,
sobretudo porque não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para confecção (STJ, AgRg no REsp
nº
1732763/RS - Relator: Min. Félix Fishcer - 20.8.2018; STJ,
AgRg no HC nº 545.671/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 14.2.2020; TJMT, AP N.U 1000207-65.2021.8.11.0033 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

A entrada no imóvel “por meio anormal”, exigindo do agente esforço físico incomum, como saltar um portão de 2m (dois metros) de altura e danificar/retirar as grades das janelas das residências das vítimas, caracteriza a escalada e rompimento de obstáculo (TJMT,
AP N.U 0003253-06.2013.8.11.0051 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.7.2014; TJMT,
AP N.U
1000587-36.2021.8.11.0018 - Primeira Câmara Criminal - 29.3.2022).

Logo, a pretensão de afastamento das qualificadoras mostra-se improcedente.

Quanto à pena-base, o Juízo singular fixou-a em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base na escalada.

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [escalada] na primeira fase, para exasperar a pena basilar, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ,
“in verbis”
:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC nº 576814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020).

Registre-se que
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp nº 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.”
(TJMT, AP 0005453-34.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.3.2021)

Assim sendo, preserva-se a pena basilar fixada na sentença.

Por sua vez, a continuidade delitiva pressupõe, além das mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71), a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios, que interliguem as condutas, de modo a distingui-la da habitualidade ou reiteração criminosa.

No caso, os furtos foram praticados em semelhantes condições de tempo [dia 15.10.2021] lugar [Centro do Município de Tabaporã] e maneira de execução [escalada e rompimento de obstáculo], de modo a preencher o requisito objetivo.

Todavia,
não se identifica unidade de desígnios/vínculo subjetivo nas ações [uma programação inicial para a realização de condutas sucessivas] para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Ao contrário, os fatos apresentam-se independentes entre si.

Isso porque,
“o

próprio denunciado narrou que, na data dos fatos, saiu para encontrar seus colegas de trabalho e juntos passaram a ingerir bebidas e fazer uso de maconha e, em dado momento, acessou a residência da primeira vítima, mediante escalada do muro e, após, rompimento da janela, levando consigo alguns vidros de perfumes. Depois foi até o hotel em que estava hospedado, tomou banho, e novamente saiu para rua, para encontrar seus amigos e, por acaso, se deparou com uma residência em que haviam pessoas fazendo uso de drogas, local em que notou a residência da segunda vítima e, a partir de então, decidiu escalar o muro e verificou que não haviam pessoas na casa e, acessou mediante rompimento da janela”
, como bem consignado pelo juiz da causa (
Rafael Depra Panichella - ID 124610745
).

Adotam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“Não há se falar em continuidade delitiva se o réu, agiu motivado por desígnios diversos, não bastando, pois, a semelhança ou mera repetição de atos delituosos num determinado espaço de tempo e lugar para se configurar o crime continuado. ”
(N.U 0010569-91.2011.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020)

“Embora os dois crimes [...] imputados ao apelante, tenham sido praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo modus operandi, não há comprovação da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas, sendo, pois, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.
3. Preliminar rejeitada e apelo desprovido.”
(N.U 0002149-31.2011.8.11.0024 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Vice-Presidência – 20.7.2021)

Anote-se que o apelante possui diversas condenações em crimes patrimoniais [sendo 6 condenações por furto], a caracterizar delinquência habitual, situação processual obstativa do reconhecimento da continuidade delitiva (STJ, REsp nº 1655072/MT - Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz - 20.2.2018).

Portanto, o apelante não tem direito ao reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71).

Sobre à hipossuficiência econômica, a análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal (TJMT, AP NU 1016336-44.2021.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2022; N.U 1000393-54.2021.8.11.0012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 20.7.2022; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022